Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603716-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.604
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603716-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL.

INÉRCIA

DO

PRESTADOR.
RECOLHIMENTO

AO

TESOURO

NACIONAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA
PROPRIEDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. FALTA
DE DETALHAMENTO. JUSTIFICATIVA DO PREÇO.
DIVERGÊNCIA NOS DADOS DAS CONTAS
BANCÁRIAS.

DESAPROVAÇÃO,

COM
DETERMINAÇÕES.
1. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da
campanha com nítido matiz eleitoral e que permanece
ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando o prestador não
apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo.
Precedentes.
2. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a
ausência de registro nos extratos bancários ou de outros
elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela
conta de campanha configura a utilização de recursos de
origem não identificada, gerando a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TSE.
3. Não se considera suficientemente comprovada a
regularidade do gasto eleitoral com a locação de imóvel
de pessoa física ou jurídica não dedicada habitualmente
a essa atividade quando não apresentado documento
hábil a demonstrar a correspondência entre a

propriedade e o locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba pública,
caracterizada a irregularidade, impõe-se a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. Precedentes.
4. Para a regularidade do gasto com pessoal é
imperativo o detalhamento do objeto do contrato, na
forma do artigo 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.609/2007, que inclui a justificativa do preço
contratado. Contratadas pessoas diversas para a mesma
função, com contratos idênticos mas com valor dos
pagamentos muito diferentes, a falta de apresentação de
justificativa válida, associada à falta de detalhamento das
atividades, horários e locais de prestação dos serviços
acarreta a irregularidade do gasto e, sendo utilizados
recursos públicos para a quitação, também a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Para
as eleições 2022, este Regional firmou entendimento que
a devolução deve ser calculada com base no excesso à
média das remunerações diárias e não pelo valor total
contratado. Precedentes.
5. O registro das contas bancárias no SPCE com
pequenas divergências, quando disponíveis os extratos
eletrônicos, configura mera impropriedade, passível de
superação mediante a aposição de ressalvas.
6. A omissão de gastos na prestação de contas parcial é
irregularidade de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto ao destino dado
pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem
como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas. Precedentes.
7. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2024
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA, candidata ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 14/09/2022 (id. 43147405), com o extrato indicando
como receitas totais R$ 30.000,00, totalmente financeiras, sem registro de despesas contratadas, e retificadas
em 26/09/2022 (id. 43171235), com alteração nas despesas contratadas para R$ 22.333,33, sem
apresentação de notas explicativas.

As contas finais foram apresentadas em 21/10/2022 (id. 43206358), com o extrato apontando
como receitas totais R$ 33.000,00, totalmente financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 33.000,00,
sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43208690 e 43208691), não houve impugnação no prazo legal (id. 43230159).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43663967).
Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43671474), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos, e manifestou-se (id. 43675042).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43754149) pela desaprovação, apontando como inconsistências remanescentes as descritas nos itens 6.2,
8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 9.1, 9.2 e 10.2.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id. 43766082).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas
eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da
CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores - principais destinatários dessas informações -
possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí,
poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos 38 e
seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de
reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações
orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de
candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de
esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da
documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação
de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a

existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer conclusivo:
a) Item 6.2 - omissão de receitas e gastos eleitorais
Na sua manifestação (id. 43675042), a prestadora limita-se a alegar desconhecimento quanto às
referidas notas.
Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base da Secretaria da
Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que as notas são
"desconhecidas", sem no entanto adotar qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao
cancelamento das notas fiscais, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foram
emitidas indevidamente.
Essa tese não é crível, seja porque o fornecedor possuía as informações concernentes ao CNPJ
da candidata, seja porque foram emitidas no dia 20/09/2022, no período crítico das eleições.
Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral - aquisição de
alimentos, itens de higiene e garrafas de água - durante a campanha eleitoral, por empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha
havido qualquer movimentação da prestadora no sentido de obter o cancelamento das notas fiscais ou mesmo
informações quanto a essa empresa, que alega "desconhecer".
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a mera alegação de
desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio, em face do
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial pela inobservância do
procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de
ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome
das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de Fazenda encaminharão ao
Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento
de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos órgãos
fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos autos de
prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração
de suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como válidas
pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018.
DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido à omissão de despesas
relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante circularização de
dados.
2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça especializada, ao
argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta inversão do ônus da
prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as informações registradas nas
contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a oportunidade de

se manifestar a respeito das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se "à verificação das informações declaradas
espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria ordinariamente
empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação
de dados, por meio de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto
a quo, elas "foram emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento".
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria
possível mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor, acompanhada de elementos que
esclarecessem e comprovassem as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese de
"desconhecimento" não merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e
prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio
que, certamente, não é o eleitoral.
Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos
autos prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (notas fiscais ativas e
válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas
de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em qualquer fase da
prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena
de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não identificada não impede, se for o
caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica
(constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO.
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se
aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018,
porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).
2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim oportunizada a faculdade de se
manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia
cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.-TSE 23.553/2017 - recursos de fonte vedada,
de origem não identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) - não se aplica de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não
se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados
de forma a afastar a caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem
hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.-TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos
termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta, mas que conduz
ao mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram identificados.
7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão de
várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido.
Todavia, tais despesas não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos
bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada a emissão de nota fiscal
referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de
fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.-TSE 23.553" (PC nº 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe
de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular a confiabilidade das contas"
(PCE nº 444-68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425-62,
de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não
identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação estimável pela pessoa jurídica que
emitiu as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais identificadas em

procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela prestadora, referem-se a itens adquiridos
em prol da campanha, tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que,
por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 563,80 -, bem como ao minúsculo
impacto percentual - 1,7% -, a presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à
aprovação das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da
atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Todavia, a análise deve
ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta fundamentação.
b) Item 8.1 - gastos com FEFC - não comprovação da propriedade de bem imóvel locado
Constou do parecer conclusivo que, em relação a um gasto lançado como "locação de bem
imóvel" pela prestadora, não houve a apresentação de prova da propriedade pelo locador. O bem está descrito
assim no parecer:
Na sua manifestação, a prestadora alegou o seguinte:
Incialmente, insta salientar que o caso do contrato com a Sra. "ARIADNE MAHARA PINTO GOMES
12047653916", o relatório consignou equivocadamente "Locação/cessão de bens imóveis", quando, na
realidade, se trata de "Locação/cessão de bens moveis", sendo digno de nota salientar CRLV da Sra. Ariadne
já está juntado na prestação de contas da Requerente.
A alegação da prestadora destoa frontalmente da documentação por ela mesma apresentada e
que se encontra juntada no id. 43172285 e repetida nos id. 43206399 e 43672311, composta por comprovante
de pagamento via pix, contrato e recibo simples, merecendo colação parcial os dois últimos:

Portanto, a assertiva da prestadora de que o bem locado era um veículo e não um imóvel não
apenas é insuficiente para sanear a falha identificada pela unidade técnica mas pode, eventualmente, indicar a
prática de irregularidade muito mais grave - cuja apuração não se determina, neste momento, em face da
inexistência de elementos mínimos a indicar sua efetiva ocorrência, pelo que será tratada, nesta decisão,
como mero equívoco da parte.
Partindo, então, do princípio de que se trata da locação de imóvel, esta Corte Regional já tem
bem cristalizado o entendimento de que a comprovação da propriedade é condição essencial para a
regularidade do gasto, ressalvada a hipótese de se tratar de locação contratada junto a empresa que se
dedica comercialmente a essa atividade (imobiliária), o que não é o caso - mesmo porque não há referência a
essa condição no contrato, no qual consta expressamente que o locador é "proprietário/possuidor do
imóvel/responsável legal", não possibilitando saber a que título se deu o negócio.
Ainda, a se considerar que, caso a locadora fosse uma imobiliária, seria o caso de emissão de
nota fiscal e não de mero recibo, em especial um que não se encontra preenchido com dados mínimos para a
precisa identificação do seu objeto - descrito nesse documento como "comitê", mas sem referência aos dados
do imóvel ou do contrato a que se refere.
Nesse cenário, não há como saber se a alegada locadora era realmente proprietária do imóvel e,
sequer, se possuía poderes para locá-lo e para receber os alugueres, de modo que, não atendida pela
prestadora a diligência destinada a essa aferição, a irregularidade no gasto é evidente.
No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se colhem:
(...)

2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está condicionada à comprovação da propriedade do bem
locado. Exceção a essa exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa jurídica, cuja atividade
econômica seja a locação de imóveis. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 18/09/2023]
(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a locação de imóvel quando desacompanhado de
documento hábil a demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do contrato. Em se tratando de
despesa paga com verba pública, caracterizada a irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO
DO MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS
AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC exige a
apresentação de documentação idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. Contas aprovadas com ressalva.
[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 06/07/2023]
Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta configurado o uso indevido
do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao
Tesouro Nacional, nos precisos termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos
recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade face à utilização
indevida de recursos do FEFC para locação de imóvel sem comprovação de propriedade. Irregularidade que
remonta a R$ 666,66 e que impacta 2,02% das despesas contratadas (R$ 33.000,00). O valor, em termos
absolutos, enquadra-se no conceito de diminuto e o baixo impacto percentual, quando tomado de forma

individual, permitiria a superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se fará ao final.
c) Itens 8.2 e 8.3.1 (análise conjunta) - gastos com FEFC - contratação de pessoal combinada
com locação de veículos
Constou do parecer conclusivo:
(...)

Na sua manifestação quanto a esses apontamentos, ainda na fase de diligências, a prestadora
limitou-se a alegar que o CRLV de Cleidenir foi juntado aos autos, que "o valor, a justificativa do objeto contrato
e do preço, estão com consonância com valores de mercado no período eleitoral" e que "todos os prestadores
receberam valores semelhantes, sendo as eventuais diferenças decorrentes da capacidade do empregado ou
de um eventual deslocamento maior realizado na prestação do respectivo serviço contratado, sempre
respeitando a particularidade de cada contrato firmado".
Ocorre que a prestadora não apontou que justificativa seria essa, a qual não é possível extrair da
documentação constante dos autos, eis que não descrita nos contratos apresentados, e sequer o objeto dos
contratos é claramente estabelecido, de vez que não especificadas as particularidades que seriam, na sua
ótica, suficientes para justificar as diferenças nos valores pagos.
Outro problema nesses contratos é a falta de indicação do valor que foi pago pelos serviços
prestados e do valor que foi pago pela locação dos veículos - uma vez que os contratos referem que se trata
de prestação de serviços combinada com locação de veículo.
Na falta de parâmetros mínimos previstos em contrato, para os fins da presente análise
considerar-se-á que o valor integral foi pago a título de prestação de serviços, figurando os veículos como
mera ferramenta para a execução do contrato - mesmo porque não houve, propriamente, locação dos
veículos, que continuaram na posse de seus proprietários para cumprirem com os serviços contratados. Para
ilustrar o raciocínio utilizado, a situação é similar à contratação de profissionais da construção civil que utilizam

suas ferramentas para um reparo em um imóvel - os pagamentos são feitos em razão dos serviços prestados,
em que pese estes dependam da utilização de ferramentas (marteletes, andaimes etc) não fornecidas pelo
contratante, que não são remuneradas sob a forma de locação.
Neste ponto, anota-se que o presente entendimento é benéfico à prestadora, de vez que, em
especial na hipótese do item 8.3.1 do parecer conclusivo, para o qual não houve a comprovação da
propriedade do veículo, entendimento diverso - de que se deve arbitrar um valor para a locação do veículo -
acarretaria necessariamente a determinação de devolução do valor total destinado à locação.
Com isso, tem-se três contratados para a mesma função, mas com a percepção de remuneração
diferente, sem qualquer justificativa apresentada, mesmo após ter sido a prestadora especificamente instada
quanto à inconsistência.
Ocorre que é irregular a despesa com pessoal sem o detalhamento do serviço contratado, aí
incluída a justificativa do preço pago, por força do § 12 do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos
políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço,
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
[não destacado no original]
Após longos debates, a jurisprudência deste Regional firmou-se no sentido de que, mesmo
configurada plenamente a irregularidade, a devolução de valores oriundos de fundos públicos - FEFC ou FP -
só deve incidir sobre aquilo que sobejar a média dos valores pagos, nas hipóteses em que não haja
justificativa documentalmente comprovada para os pagamentos com valores diferenciados.
No sentido:
(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da justificativa do preço praticado
e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função o valor da média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 22/05/2024]
As circunstâncias identificadas nos presentes autos resultam no seguinte cenário, para esta
função:
Fornecedor
Valor do contrato
Dias
Valor da diária
Média
Diária em excesso
Excesso total
Cleidenir
R$ 3.500,00
33
R$ 106,06
R$ 72,71
R$ 33,35
R$ 1.100,55
Ivanir
R$ 2.300,00
31
R$ 74,19
R$ 72,71
R$ 1,48
R$ 45,88

Fornecedor
Valor do contrato
Dias
Valor da diária
Média
Diária em excesso
Excesso total
Luiz
R$ 1.250,00
33
R$ 37,88
R$ 72,71
R$ 0,00
0,00
Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por plenamente configurada irregularidade pela falta
de detalhamento na contratação de pessoal que remonta a R$ 5.800,00 ou 17,58% das despesas contratadas.
A irregularidade é grave e, dada a sua magnitude, tanto em valores absolutos como percentuais, resulta na
desaprovação das contas, ainda quando analisada de forma individual.
Desse montante, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional R$ 1.146,43, na forma da
fundamentação.
d) Itens 8.3.2 e 8.3.3 (análise conjunta) - gastos com FEFC - contratação de pessoal
Constou do parecer conclusivo:

As considerações tecidas no tópico "c" desta fundamentação aplicam-se aqui na íntegra:
contratos absolutamente genéricos, sem os detalhamentos impostos pelo § 12 do artigo 35 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e, em especial, sem a justificativa para os pagamentos diferenciados, a despeito da descrição
idêntica quanto às atividades desempenhadas pelos prestadores de serviços, resultando na ausência de
comprovação da regularidade na contratação.
Novamente acolhendo a orientação firmada por este Colegiado, a irregularidade atinge a
totalidade dos valores pagos irregularmente, mas o montante a recolher deve ser apurado pelo excesso à
média dos pagamentos diários, representado na tabela a seguir:
Fornecedor
Valor do
contrato
Dia
s
Valor da
diária
Média
Diária em
excesso
Excesso
total
Deivid H Souza
R$ 3.500,00
31
R$ 112,90
R$
34,86
R$ 78,04
R$ 2.419,00
Bernardo Cosme de Souza Ribeiro
R$ 1.500,00
31
R$ 48,38
R$
34,86
R$ 13,52
R$ 419,12
Estela Mara Fragulha
R$ 1.500,00
31
R$ 48,38
R$
34,86
R$ 13,52
R$ 419,12
Isabela Regiane Guimarães
R$ 1.500,00
31
R$ 48,38
R$
34,86
R$ 13,52
R$ 419,12
Rosemeire da Silva Batista
R$ 1.500,00
31
R$ 48,38
R$
34,86
R$ 13,52
R$ 419,12
Adenilson Machado dos Santos
R$ 1.200,00
31
R$ 38,70
R$
34,86
R$ 3,84
R$ 119,04
Eliane Brick dos Santos
R$ 1.200,00
31
R$ 38,70
R$
34,86
R$ 3,84
R$ 119,04
João Fernando de Souza
R$ 1.200,00
31
R$ 38,70
R$
34,86
R$ 3,84
R$ 119,04
Matheus A Alves
R$ 875,00
30
R$ 29,16
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00

Fornecedor
Valor do
contrato
Dia
s
Valor da
diária
Média
Diária em
excesso
Excesso
total
Erica Castilho de Almeida
R$ 791,67
31
R$ 25,53
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Joici Sizue Yotoko
R$ 750,00
30
R$ 25,00
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Marcia R J Gomes
R$ 750,00
30
R$ 25,00
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Neuseli Aparecida Barbosa
R$ 750,00
30
R$ 25,00
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Analine da Silva Bandoni
R$ 750,00
31
R$ 24,19
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Camila de Oliveira
R$ 750,00
31
R$ 24,19
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Jennifer Carolaine Rombach
Cardoso
R$ 750,00
31
R$ 24,19
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Lindamir Batista
R$ 750,00
31
R$ 24,19
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Maria Lindamir Sousa
R$ 750,00
31
R$ 24,19
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Paulo Rogerio Souto
R$ 750,00
31
R$ 24,19
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Amilie Louise Kunan
R$ 750,00
27
R$ 27,78
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
João Paulo de Souza
R$ 650,00
31
R$ 20,96
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Patricia de Souza Tomkczyk
R$ 650,00
31
R$ 20,96
R$
34,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Total a recolher:
R$ 4.452,84
Anota-se que, no parecer conclusivo, há referência equivocada ao número de dias trabalhados
de Analine, Camila, Jennifer, Lindamir, Maria e Paulo Rogério (30 ao invés de 31, como consta em contrato) e
que, nos contratos de Matheus, Joici, Marcia e Neuseli, não consta o valor da diária, que foi calculado na
tabela acima pela divisão do total do contrato pelo número de dias contratados.
Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por plenamente configurada irregularidade pela falta
de detalhamento na contratação de pessoal que remonta a R$ 23.566,67 ou 71,41% das despesas
contratadas. A irregularidade é grave e, dada a sua magnitude, tanto em valores absolutos como percentuais,
resulta na desaprovação das contas, ainda quando analisada de forma individual.
Desse montante, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional R$ 4.452,84, na forma da
fundamentação.
e) Itens 9.1 e 9.2 (análise conjunta) - divergências nos dados das contas bancárias informadas
Constou do parecer conclusivo:

Na sua manifestação, a prestadora disse tratar-se "de um equívoco bancário, no qual a instituição
financeira abriu erroneamente contas poupança em nome da Requerente - as quais já foram encerradas por
ausência de movimentação -, sendo que a conta correta são as seguintes", indicando as contas 63633-9 como
sendo do FEFC e 6366345-7 para outros recursos.
De se notar que, mesmo instada a corrigir as informações prestadas erroneamente, a prestadora
repetiu a referência equivocada ao número da conta "outros recursos" e não fez ajustes no SPCE para corrigi-
la e incluir as outras duas contas, sendo mantidas as informações incorretas e incompletas identificadas pela
unidade técnica.
Mesmo assim, trata-se de mera impropriedade, uma vez que foi possível à unidade técnica
identificar corretamente os números das contas bancárias e acessar integralmente os extratos eletrônicos, de
sorte que esta falha somente acarretaria a anotação de ressalvas, se avaliada de forma individual.
f) Item 10.2 - omissão de gastos na prestação de contas parcial
Constou do parecer conclusivo:
Na sua manifestação, a prestadora referiu que "esses gastos só foram lançados quando toda a

documentação chegou devidamente assinada ao contador responsável e, de igual modo, essa divergência de
datas não afeta a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta PCE, notadamente
devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas", invocando precedente deste Regional nas eleições
2022, autos de PCE 0603711-42.
Argumentou ainda que o lançamento das despesas na prestação de contas final sana a omissão
na parcial, invocando precedentes do TRE-PA nas eleições 2018 e deste Regional nas eleições 2016.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes
e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não corresponder à
real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário
dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado
no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não
ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação
de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado
no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios financeiros, não conduziria

necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para
as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a
prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência
desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve ser
considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no
original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios
financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos
eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo
partido político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
19/09/2022, não destacado no original).
No mesmo sentido, já com relação às eleições 2022:
(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o recebimento de
doação estimável anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela
candidata, e tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-se
de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]
(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, consiste
de falha grave que compromete a transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a

irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve
ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse
sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as informações relativas a
despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 8.300,00 e que correspondem a 25,17% dos gastos totais
contratados.
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas somente quando de
sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem
conhecimento de parte das despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido "corrigida", para fins de
incidência da previsão do artigo 76 do mesmo diploma, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que não pode ser sanado
após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não houve retificação das contas parciais pela
prestadora.
Registra-se que os precedentes invocados pela parte são todos inaplicáveis ao caso concreto.
Os das eleições 2016 e 2018, pelos fundamentos já expostos. O da eleição 2022, por sua vez, revela
exatamente a mesma concepção aqui defendida, ou seja, que a irregularidade é grave e, a depender da sua
extensão, pode conduzir à desaprovação. De toda sorte, o entendimento atual e iterativo desta Corte é no
sentido declinado na presente fundamentação, o que desde logo fica consignado.
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo dificuldades à fiscalização das
contas, e, quando atinge percentual significativo das contas - como no presente caso -, possui aptidão para
conduzir, por si só, à desaprovação.
Irregularidades - análise global
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
na forma da tabela seguinte:
Tóp
ico
Natureza
Valor
(R$)
Imp
acto
Consequência individual
a
Omissão de receitas e despesas - NFE - RONI
563,8
0
1,70
%
Ressalva e recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 563,80
b
Não comprovação da propriedade de bem imóvel locado -
gasto com FEFC
666,6
6
2,02
%
Ressalva e devolução ao Tesouro
Nacional de R$ 666,66
c
Falta de detalhamento dos contratos de pessoal com veículo -
sem descrição do objeto nem justificativa do preço - FEFC
5.800,
00
17,5
8%
Desaprovação e devolução ao
Tesouro Nacional de R$ 1.146,43
d
Falta de detalhamento dos contratos de pessoal - sem descrição
do objeto nem justificativa do preço - FEFC
23.56
6,67
71,4
1%
Desaprovação e devolução ao
Tesouro Nacional de R$ 4.452,84
e
Divergências nos dados informados das contas bancárias
-
-
Impropriedade - ressalva
f
Omissão de gastos na prestação de contas parcial
8.300,
00
25,1
7%
Desaprovação
Computadas as irregularidades descritas nos itens "a", "b", "c" e "d", que envolvem falhas graves
e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, já se ultrapassa o limite de 10%
de impacto nas contas, configurando a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.
No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não destacado no original]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' como
valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não destacado no
original]
Ainda a considerar as outras falhas apuradas, em especial a descrita no tópico "f" que, mesmo
individualmente tomada, atinge 25,17% das despesas contratadas, tem-se um cenário no qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.
CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de DESAPROVAR as
contas de Carla Terezinha de Lazoanna relativas às eleições 2022.
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 563,80 e a devolução de R$ 6.265,93
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE
nº 23.607/2019.
Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins de incidência da
atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:
i) no tópico "a", a data de emissão das notas fiscais omitidas, qual seja, 20/09/2022;
ii) nos tópico "b", "c" e "d", a data de cada pagamento efetuado sem justificativa e em excesso à
média, como descrito na fundamentação.
JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603716-64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA

DEPUTADO ESTADUAL- Advogados da INTERESSADA: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE:
CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA - Advogados da REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER -
PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes
julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.07.2024